Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016214-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO SUPREMO ITALIA - CNPJ: 30.630.638/0001-77 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO – INSTALAÇÃO DE MEDIDORES INDIVIDUAIS – REQUERIMENTO DO PROPRIETÁRIO DE CADA UNIDADE AUTÔNOMA – NECESSIDADE - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Conquanto não se ignore que a aferição individualizada do consumo de água, que só é efetivada por meio da instalação de hidrômetro individual, é direito dos condôminos residentes no condomínio agravante, por outro lado, não se deve desconsiderar o que estabelece a Lei Municipal 5.449/2011 e a Resolução Normativa no 5 da AMAES acerca da necessidade de cada proprietário requerer individualmente a instalação do hidrômetro, o que ainda não foi providenciado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CONDOMÍNIO SUPREMO ITÁLIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1020779-52.2020.811.0041, ajuizada em face de
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em juízo de retratação, revogou a liminar outrora deferida em seu favor, que havia determinado que a agravada instalasse medidores individuais em cada unidade residencial do condomínio e um destinado às áreas comuns, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Para tanto, o agravante defende que tanto a Lei Federal no 11.445/2007 quanto a Lei Municipal no 5. 449/2011 obrigam a cobrança do consumo de água de maneira unitária, não sendo justo penalizá-lo a arcar pelo pagamento global dos serviços de água e esgoto de suas unidades na forma de cobrança unificada.

Afirma que há 15 (quinze) construções em andamento no condomínio, 1 (um) lote habitado e 11 (onze) projetos aprovados e/ou em fase de aprovação, e que as obras de construção consomem água de maneira considerável, sendo injusta a repartição do valor cobrado mensalmente pelo consumo de água entre todos os condôminos de forma equânime.

Salienta que mesmo diante da apresentação do requerimento de instalação individualizada dos hidrômetros por parte de alguns moradores, a agravada se recusa a instalar os medidores individuais, em evidente descumprimento da obrigação que ela própria impôs no Termo de Doação firmado com a incorporadora Ginco, responsável pela edificação do empreendimento agravante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 53521980).

Contrarrazões da parte agravada à id. 56307983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A agravada alega que o condomínio agravante não tem legitimidade para pleitear em juízo a instalação de medidores individuais de água, vez que a Lei Municipal no 5.449/2011 dispõe que é o proprietário de cada unidade autônoma quem deve proceder ao requerimento.

Sem razão, todavia.

É que, de acordo com o artigo 1.348, incisos II e V do Código Civil, o condomínio tem legitimidade para ingressar em juízo visando a defesa dos interesses comuns dos condôminos, como no caso concreto, independente de autorização prévia da assembleia geral.

Veja-se:

“
Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

(...)

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;
”

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO.
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO INDIVIDUAL DE ENERGIA SOLAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DEFESA DE INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA PARA ACIONAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. I ­ O condomínio tem legitimidade para ingressar em juízo visando à defesa de interesses comuns dos condôminos, independentemente de autorização prévia da assembleia geral (CC, art. 1.348, II e V, 1a parte). (...)
" (STJ, REsp 855809/DF, Rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19/08/2010).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que, em juízo de retratação, revogou a liminar outrora deferida em seu favor, que havia determinado que a agravada instalasse medidores individuais em cada unidade residencial do condomínio e um destinado às áreas comuns, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, conquanto não se ignore que a aferição individualizada do consumo de água, que só é efetivada por meio da instalação de hidrômetro individual, é direito dos condôminos residentes no condomínio agravante, por outro lado, não se deve desconsiderar o que estabelece a Lei Municipal 5.449/2011 e a Resolução Normativa no 5 da AMAES acerca da necessidade de cada proprietário requerer individualmente a instalação do hidrômetro, o que ainda não foi providenciado.

Em reforço às regras contidas nas normas acima citadas, a cláusula 3a do Termo de Doação de no 001/2019, acostada à id. 52925985, menciona expressamente acerca da necessidade do proprietário de cada unidade autônoma requerer a instalação do hidrômetro, mediante o cadastro de sua matrícula geral e da assinatura do termo de adesão aplicável, providência que também não restou comprovada nos autos.

Não bastasse, as alegações do agravante de que a agravada se recusa a instalar os medidores mesmo após o envio do requerimento por alguns moradores demandam dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento, mormente porque nas próprias razões recursais há informações de que o condomínio requereu a devolução dos documentos encaminhados à requerida, a pedido dos condôminos.

Registre-se, por fim, que além da Lei no 13.312/2016 não estar vigente, a titularidade da unidade consumidora em nome do condomínio agravante foi definida na audiência de mediação realizada no dia 28/11/2019 entre as partes e a construtora Ginco, de modo que a instalação individual dos medidores de água pleiteada pelo agravante deve obedecer as previsões constantes na Resolução Normativa no 5 da AMAES (art. 33) e no Termo de Doação de no 001/2019 (cláusula 3a).

Por tais razões, a decisão recorrida não merece reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020